Tribunal: STJ
Processo: 5000045-05.2011.8.21.0120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996146 - RS(2025/0268351-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO
ADVOGADOS
: ADEMIR CANALI FERREIRA - RS006965
FABIANA FRANCO TRINDADE - RS051474
AGRAVADO
: MARILENE PERERA COPELLI
ADVOGADOS
: ALAÍS BÉE - RS113462
TACIANE DURIGON - RS063511
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. JUSTIÇA GRATUITA.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. DANO. PENSIONAMENTO.
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA No 7/STJ
PREQUESTIONAMENTO.
.
SOLIDARIEDADE.

SÚMULA
No
211/STJ
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA No 284/STF
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem
fins lucrativas, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam
beneficiárias da justiça gratuita. Precedentes.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
5. A teor da
, aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. Se o art. apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a
.
Súmula no 284/STF
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56886811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 440a2537-464d-404f-b4e9-35653d8f81d4

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 440a2537-464d-404f-b4e9-35653d8f81d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996146 - RS(2025/0268351-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO
ADVOGADOS
: ADEMIR CANALI FERREIRA - RS006965
FABIANA FRANCO TRINDADE - RS051474
AGRAVADO
: MARILENE PERERA COPELLI
ADVOGADOS
: ALAÍS BÉE - RS113462
TACIANE DURIGON - RS063511
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. JUSTIÇA GRATUITA.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. DANO. PENSIONAMENTO.
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.

SOLIDARIEDADE.

SÚMULA
No
211/STJ.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem
fins lucrativas, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam
beneficiárias da justiça gratuita. Precedentes.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
5. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. Se o art. apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SÃO JOÃO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56004300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 89595f13-8db5-42e3-8959-26f955dd0b8f

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA.
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO PELO SUS. PACIENTE
COM HISTÓRICO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM DIVERSAS
FRATURAS.
PROCURA
DE
ATENDIMENTO
MÉDICO,
PÓS
ALTA
HOSPITALAR, COM QUEIXAS COMPATÍVEIS COM A CAUSA DE SEU ÓBITO.
EVIDENCIADA NEGLIGÊNCIA MÉDICA. PERDA DE UMA CHANCE.
PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR
DANOS MORAIS MANTIDO.
1 ) Na hipótese, o hospital apelante não é detentor da gratuidade da justiça
e tampouco realizou o pagamento do preparo recursal, em que pese
intimada, de forma que o recurso é considerado deserto e, por conseguinte,
não merece ser conhecido.
2) Considerando que o Município de Sananduva foi intimado dos atos
correspondentes à perícia indireta, notadamente acerca da nomeação do
perito, dos laudos periciais elaborados e da homologação da perícia pelo
juízo, apresentando manifestação sem qualquer menção à eventual não
atendimento das disposições do artigo 465, § 2o, inciso II, do CPC, neste
grau de jurisdição afigura-se inviável o conhecimento da preliminar
correspondente, por se tratar de inovação recursal.
3) Na medida em que os danos alegados decorreram de falhas no
atendimento médico hospitalar prestado pelo SUS, a responsabilidade do
demandado deve ser analisada à luz do disposto no artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, que determina a responsabilidade civil objetiva do
Estado por danos que seus agentes eventualmente causarem a terceiros.
4) No entanto, para que os hospitais e os Municípios sejam
responsabilizados por algum alegado erro médico (caso dos autos), de
intervenções cirúrgicas ou condução de determinados procedimentos e
tratamentos, que reste demonstrada a conduta negligente, imprudente ou
imperita do corpo clínico que atendeu o paciente.
5) Desse modo, a responsabilização civil de hospital, que presta serviços
público ou privado, ou do Município, na qualidade de fiscalizador do serviço
público e como gestor de saúde, por erro médico propriamente dito, não
dispensa aferição de culpa.
6) o órgão julgador não está adstrito à prova técnica, podendo julgar com
base em outros elementos contidos nos autos, mas, na ausência de qualquer
prova desconstitutiva, a conclusão pericial deve prevalecer.
7) Caso dos autos em que, a julgar por todo histórico do de cujus, referente a
acidente automobilístico prévio, com recomendação de repouso absoluto em
razão de fraturas diversas, sintomas como hipotensão, palidez e hipotermia,
os quais são indicativos de embolia pulmonar, bem assim o fato de que seu
óbito ocorreu poucos dias depois, quando o paciente foi buscar atendimento
médico em decorrência dos mesmos sintomas somados a crise convulsiva,
não foi possível vislumbrar, na prova testemunhal, fundamento suficiente a
destituir o laudo do expert nomeado pelo juízo.
8) Aplicável ao caso a teoria da perda de uma chance, a qual constitui
situação em que a prática de um ato ilícito ou o abuso de um direito
impossibilita a obtenção de algo que era esperado pela vítima, seja um
resultado positivo ou não ocorrência de um prejuízo, gerando um dano a ser
reparado, tal como no caso dos autos, em que paciente poderia, ainda que
hipoteticamente, ter se valido do atendimento adequado, em duas
oportunidades distintas - junto ao Hospital e ao Posto de Saúde do Município
-, mediante a investigação de seu quadro clínico em observância ao histórico
de acidente automobilístico com fraturas diversas, os quais são compatíveis
com quadros de embolia pulmonar - causa de seu óbito.
9) Demonstrada a relação de dependência econômica da autora com seu
filho que, por sua atividade laborativa, complementava a renda familiar
obtida a partir da atividade de pequenos produtores rurais. Soma-se a isso o
fato de que a autora é beneficiária, junto ao INSS, de benefício previdenciário
de pensão por morte do filho.
10) Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, bem
como observando os parâmetros adotados normalmente pela Jurisprudência
para a fixação de indenização em hipóteses semelhantes, o quantum
indenizatório arbitrado na origem, de R$ 100.000,00, está, inclusive, aquém
daqueles considerados adequados em situações semelhantes, que envolve
óbito de filho em decorrência de erro médico, razão pela qual não merece
Documento eletrônico VDA56004300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 89595f13-8db5-42e3-8959-26f955dd0b8f

redução.
11) O termo inicial da atualização monetária deve ser a data do
arbitramento, nos moldes da súmula 362 do STJ, bem como os juros de
mora devem ser fixados desde o evento danoso, já que se trata de
responsabilidade civil extracontratual, conforme súmula 54 do STJ.
12) Após a publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9-12-2021, a
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nas
condenações contra a Fazenda Pública, devem observar a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), unicamente.
13) O valor arbitrado a título de danos morais deverá sofrer a incidência
juros desde a data do evento danoso e correção monetária desde o
arbitramento, a partir de quando deve passar a incidir apenas a taxa Selic,
bem assim a condenação pelos danos materiais (pensionamento) deverá ser
atualizada pelo IPCA até 9-12-2021, a partir de quando deverá incidir
exclusivamente a Taxa Selic.
14) Adequados os critérios adotados na sentença para a fixação da verba
honorária (sobre o valor da condenação), no percentual de 15%, não
merecendo modificação.
NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO DO HOSPITAL E CONHECERAM EM
PARTE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E, NA PARTE CONHECIDA, DERAM-
LHE PARCIAL PROVIMENTO." (e-STJ fls.
)
1.235/1.236

Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar o erro material em
relação aos consectários legais, com a seguinte ementa (e-STJ fls.
).
1.282/1.286
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
1.288/1.393
alega violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i) arts. 98, § 5o, do CPC, e 2o e 5o da
— defende que a
Lei no 1.060/1950
apelação interposta deveria ter sido conhecida, pois, na condição de entidade
filantrópica que presta serviços exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, faria jus
à gratuidade da justiça, admitida inclusive por presunção em favor de instituições
beneficentes, cabendo à parte contrária infirmar a hipossuficiência;
(ii) arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, do CPC — porque teria havido
negativa de prestação jurisdicional e contradição interna do acórdão ao combinar
responsabilidade objetiva do hospital com exigência de culpa dos médicos;
(iii) arts. 186 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor —
sustentando que não houve demonstração de culpa dos prepostos, com absolvição dos
médicos e ausência de nexo causal, sendo indevida a responsabilidade civil do
hospital e que o acórdão aplicou indevidamente fundamentos de responsabilidade sem
comprovação de defeito do serviço próprio do hospital, além de registrar a não
aplicação do CDC ao atendimento pelo SUS;
(iv)
do Código Civil — defendendo a inexistência de solidariedade
art. 275
entre hospital e Município; e
(v)
II, do CC — afirma que não foi obedecido o critério da
art. 948,
proporcionalidade no dimensionamento do dano pela teoria da perda de uma chance e
a inexistência de dependência econômica da genitora; requer, ainda, a redução da
pensão à metade a partir dos 25 (vinte e cinto) anos da vítima, até o limite de 65
(sessenta e cinco) anos.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.435/1.442.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
1.443/1.450
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56004300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 89595f13-8db5-42e3-8959-26f955dd0b8f

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu da apelação
interposta pela parte ora recorrente com base nos seguintes fundamentos:
"(...)
Em preliminar de suas razões recursais, o nosocômio pugnou pelo
deferimento do benefício da gratuidade judiciária, sob a alegação de que se
trata de entidade filantrópica, sem fins lucrativos.
Considerando que na origem não fora deferida a benesse, bem
assim que o Recurso de Apelação não veio acompanhado de preparo, o
pedido foi analisado monocraticamente na decisão do evento 33.1, restando
indeferido. Nesta ocasião, então, fora oportunizado ao apelante o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
O apelante, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para
recolher o preparo recursal (evento 37), tendo os autos retornado conclusos
para julgamento.
Assim, tendo em vista que o Hospital Beneficente São João não é
detentor da gratuidade da justiça e tampouco realizou o pagamento do
preparo recursal tempestivamente, em que pese intimado, o recurso é
considerado deserto e, por conseguinte, não merece ser conhecido." (e-STJ
fl. 1.225)
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições
filantrópicas ou sem fins lucrativas, demonstrar sua hipossuficiência financeira para
que sejam beneficiárias da justiça gratuita.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA D E
SÚMULA 481/STJ.
DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
OS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, com fundamento na ausência de violação a dispositivos
legais, na necessidade de reexame de provas vedado pela Súmula 7 do STJ
e na falta de similitude fática para dissídio jurisprudencial. A agravante,
entidade filantrópica sem fins lucrativos, alega presunção de
hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita, com base nos
arts. 98 e 99 do CPC, e apresenta paradigma do Tribunal de Justiça de
Alagoas.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica sem fins
lucrativos.
Presunção relativa de hipossuficiência financeira e necessidade de
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos
termos da Súmula 481 do STJ.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante não demonstrou violação aos arts. 98 e 99 do CPC, pois o
acórdão recorrido atendeu às exigências legais na análise de fatos e direito,
sem confusão entre decisão desfavorável e ausência de fundamentação.
4. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56004300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 89595f13-8db5-42e3-8959-26f955dd0b8f

5. Não comprovada a similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, inviabilizando o dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula
83 do STJ, uma vez que o entendimento da corte de origem alinha-se à
jurisprudência
dominante
desta
Corte,
exigindo
comprovação
de
hipossuficiência para pessoas jurídicas.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp 2.883.066/SP,
julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇOS
HOSPITALARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DA
(ESTATUTO DA PESSOA IDOSA).
ART. 51
LEI No 10.741/2003
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS
LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.
1. A teor da
cabe às pessoas jurídicas, inclusive as
Súmula 481/STJ,
instituições filantrópicas ou sem fins lucrativas, demonstrar sua
hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita.
2. Como exceção à tal regra, o
da
(Estatuto da
art. 51
Lei n. 10.741/2003
Pessoa Idosa) dispôs acerca de situação específica de gratuidade processual
para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à
pessoa idosa, sem qualquer condicionamento à demonstração da falta de
higidez financeira das referidas instituições.
3. Precedente:
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1.742.251/MG,
Turma, julgado em
DJe
No mesmo sentido, as
23/08/2022,
31/08/2022.
seguintes decisões monocráticas:
Rel. Min. Marco
AREsp 2.374.868/SP,
Aurélio Bellizze, DJe de
Rel. Min. Ricardo
9/12/2024; REsp 2.160.694/BA,
Villas Bôas Cueva, DJe de
Rel. Min.
18/10/2024; AREsp 2.160.694/SP,
Maria Isabel Gallotti, DJe de
e
Rel. Min.
01/10/2024;
REsp 2.138.113/SP,
Antônio Carlos Ferreira, DJe de 27/6/2024.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente acerca da
atuação da recorrente na prestação de serviços em prol da população idosa.
5. Recurso especial provido."
(REsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
2.183.202/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
responsabilidade das pessoas jurídicas envolvidas, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:

"(...)
Necessário, no entanto, para que os hospitais e os Municípios
sejam responsabilizados por algum alegado erro médico (caso dos autos), de
intervenções cirúrgicas ou condução de determinados procedimentos e
tratamentos, que reste demonstrada a conduta negligente, imprudente ou
imperita do corpo clínico que atendeu o paciente.
Desse modo, a responsabilização civil de hospital, que presta
serviços público ou privado, ou do Município, na qualidade de fiscalizador do
serviço público e como gestor de saúde, por erro médico propriamente dito,
não dispensa aferição de culpa.
No que respeita, especificamente, à responsabilidade civil do
estabelecimento hospitalar pela conduta do médico integrante de seu corpo
clínico, registro a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de
que é necessária a demonstração de culpa do preposto. Vejamos:
(...)
A responsabilidade civil objetiva do nosocômio, portanto, está
limitada aos serviços relacionados com o estabelecimento, como a estadia do
Documento eletrônico VDA56004300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 89595f13-8db5-42e3-8959-26f955dd0b8f

paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os
serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)." (e-STJ fls.
)
1.226/1.227

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

De outro lado, no que diz respeito à responsabilidade do recorrente, a Corte
de origem, após detalhado exame do acervo fático-probatório, concluiu que o
atendimento médico prestado foi negligente e que está demonstrado o nexo causal.
Ademais, o Tribunal local quantificou a indenização por danos morais levando em
consideração os aspectos concretos do caso em análise.
Documento eletrônico VDA56004300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 89595f13-8db5-42e3-8959-26f955dd0b8f

Destacam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Da análise do laudo pericial, verifica-se que o expert considerou
que os atendimentos ao de cujus junto ao posto de Saúde e ao Hospital do
Município de Sananduva foram negligentes, na medida em que, mesmo
apresentando sintomologia compatível com o quadro que o levou à óbito dias
depois, em momento algum, sobretudo considerando o histórico recente de
acidente automobilístico e fraturas diversas, procederam em maiores
investigações, liberando o paciente sem ao menos realizar anamnese e/ou
exames básicos, mas tão somente ministrando analgésico.
Por sua vez, a prova testemunhal foi no sentido de que não
haveriam razões para os médicos prepostos do Município de Sananduva
procederem de forma diversa, bem assim que não há nexo de causalidade
entre a embolia pulmonar e os atendimentos que prestaram.
Nesses casos, anoto que o órgão julgador não está adstrito à
prova técnica, podendo julgar com base em outros elementos contidos nos
autos, mas, na ausência de qualquer prova desconstitutiva, a conclusão
pericial deve prevalecer.
E, no caso dos autos, a julgar por todo histórico do de cujus,
referente à acidente automobilístico prévio, com recomendação de repouso
absoluto em razão de fraturas diversas, sintomas como hipotensão, palidez
e hipotermia, os quais são indicativos de embolia pulmonar, bem assim o
fato de que seu óbito ocorreu poucos dias depois, quando o paciente foi
buscar atendimento médico em decorrência dos mesmos sintomas somados
a crise convulsiva, não vislumbro, na prova testemunhal, fundamento
suficiente a destituir o laudo do expert nomeado pelo juízo.
Diante desse contexto, enfatizo que a teoria da perda de uma
chance possibilita a reparação de danos nos casos em que há nitidamente a
inibição, por culpa de outrem, de um fato esperado pela vítima, impedindo-a
também de aferir um benefício consequente daquela ação (ou evitar uma
desvantagem).
(...)
A teoria da perda de uma chance, portanto, constitui situação em
que a prática de um ato ilícito ou o abuso de um direito impossibilita a
obtenção de algo que era esperado pela vítima, seja um resultado positivo ou
não ocorrência de um prejuízo, gerando um dano a ser reparado, tal como no
caso dos autos, em que paciente poderia, ainda que hipoteticamente, ter se
valido do atendimento adequado, em duas oportunidades distintas - junto ao
Hospital e ao Posto de Saúde do Município -, mediante a investigação de seu
quadro clínico em observância ao histórico de acidente automobilístico com
fraturas diversas, os quais são compatíveis com quadros de embolia
pulmonar - causa de seu óbito.
Desse modo, e diante das peculiaridades que envolveram a
situação dos autos, tenho que a sentença proferida pelo juízo a quo, que
condenou o Município de Sananduva ao pagamento de pensão mensal e de
indenização por danos morais, deve ser mantida.
A alegação de que a parte autora não possuía dependência
econômica com o de cujus resta, a meu ver, superada em razão desta ser
beneficiária, junto ao INSS, de benefício previdenciário de pensão por morte
do filho.
Afora isso, a prova testemunhal foi precisa ao elucidar que mãe e
filho eram pequenos agricultores, sendo que desta atividade resultavam
parcos rendimentos, que se somavam a atividade laborativa do de cujus.
Relativamente ao quantum indenizatório por danos morais,
entendo que, ao seu arbitramento, deve-se sopesar a dupla função –
reparatória e pedagógica –, com vistas à reparação do prejuízo efetivamente
sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas nocivas e
antissociais.
Nesse passo, a reparação deve ser fixada observando o princípio
da proporcionalidade, somados aos elementos apresentados na situação
fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das
consequências, bem como da condição econômica das partes e o duplo
caráter (compensatório e punitivo) da medida.
Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento,
bem como observando os parâmetros adotados normalmente pela
Documento eletrônico VDA56004300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 89595f13-8db5-42e3-8959-26f955dd0b8f

Jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses semelhantes,
aferi que os valor indenizatório de R$ 100.000,00 está, inclusive, aquém
daqueles considerados adequados em situações semelhantes, que envolve
óbito de filho em decorrência de erro médico, razão pela qual não merece
redução." (e-STJ fls.
)
1.231/1.232

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da responsabilidade civil,
da extensão do dano e da dependência econômica para fins de fixação da
pensão, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
No que se refere ao pedido de limitação do pagamento da pensão, verifica-se
que a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade
solidária entre o Município e o hospital ora recorrente com fundamento no
da
art. 18
Lei no 8.080/1990.
Extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente, não
refutou o referido fundamento, o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF,
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Ademais, quanto ao tema, o dispositivo legal indicado como malferido não
tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo
o óbice da Súmula no 284/STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56004300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 89595f13-8db5-42e3-8959-26f955dd0b8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.996.146 / RS
Número Registro: 2025/0268351-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000450520118210120
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO
ADVOGADOS : ADEMIR CANALI FERREIRA - RS006965
FABIANA FRANCO TRINDADE - RS051474
AGRAVADO
: MARILENE PERERA COPELLI
ADVOGADOS : TACIANE DURIGON - RS063511
ALAÍS BÉE - RS113462
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56865179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: bb82ee02-67ec-4c17-9102-a36159f2c479

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: bb82ee02-67ec-4c17-9102-a36159f2c479